Tribunal: TJSP
Processo: 1072078-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Denúncia unilateral de contrato coletivo. A proteção exclusiva do art. 13, parágrafo único, inciso II da lei 9656/98, aos contratos individuais, estende-se também ao presente contrato coletivo por adesão, eis que se trata de contrato "falso coletivo", que tem como usuários membros da mesma família. R. sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072078-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado SPAGIARI INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3° juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34959
Apelação Cível no 1072078-05.2019.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Spagiari Informática Ltda
Vara de Origem: 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Dr. Guilherme Santini Teodoro
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Denúncia unilateral de
contrato coletivo. A proteção exclusiva do art. 13, parágrafo
único, inciso II da lei 9656/98, aos contratos individuais,
estende-se também ao presente contrato coletivo por adesão,
eis que se trata de contrato “falso coletivo”, que tem como
usuários membros da mesma família. R. sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
procedente pela r. sentença de fls. 160/161, para confirmar a tutela de
urgência concedida as fls. 55 e determinar o restabelecimento do contrato.
Inconformada, apela a ré as fls. 163/176, alegando,
em suma, que não há que se falar em manutenção da apólice, eis que foi
licitamente cancelada. Sustenta a situação irregular da empresa, bem como a
ocorrência de fraude na contratação, tendo em vista se tratar de grupo familiar.
Assevera que não comercializa planos individuais, motivo pelo qual não se
aplica a Resolução Normativa 19 da ANS na espécie. Pugna pela
improcedência da ação.
Contrarrazões as fls. 181/187.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está em
condições de julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer através da
qual a autora pretende a manutenção do contrato coletivo que foi rescindido
pela ré.
A r. sentença julgou procedente a ação.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Conforme a jurisprudência do C. STJ, o convênio de
saúde coletivo pode ser extinto sem motivação e unilateralmente pela sua
operadora, desde que respeitados determinados requisitos, não sendo
aplicável a esse tipo de pacto o art. 13 da Lei n. 9.656/1998, que veda a
resilição unilateral dos contratos INDIVIDUAIS de plano de saúde.
Todavia, o presente caso possui peculiaridade que
justifica a manutenção do contrato.
A discussão prende-se à inteligência do artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que estabelece a impossibilidade
de os contratos individuais serem rescindidos unilateralmente. É que, no
presente caso, trata-se de contrato com apenas usuários membros da mesma
família o que vem sendo denominado de contrato de plano de saúde “falso
coletivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere a contrato “falso coletivo”, confira-
se elucidativo acórdão de relatoria do eminente desembargador FRANCISCO
LOUREIRO:
“PLANO DE SAÚDE Ação cominatória Resilição unilateral de
plano coletivo em decorrência do aumento da sinistralidade -
Celebração de plano coletivo com microempresa tendo como
beneficiários apenas integrantes do mesmo grupo familiar Causa
do contrato a indicar plano familiar, independentemente do rótulo
que se dê a ele Relevância da causa qualificar o negócio e
definir seu regime jurídico e efeitos Inadmissibilidade da fuga de
normas cogentes protetivas para regime mais favorável à
operadora, mediante contratação com microempresa. Não
aplicação da Resolução do CONSU, que se refere a planos
coletivos Ação procedente Recurso improvido”. (Apelação Cível no
0040828-21.2012.8.26.0001 j. 08-09-2015) (grifo nosso)
Trecho do v. acórdão:
“(...) Embora rotulado de empresarial, foi o contrato
celebrado entre a operadora e pequena empresa, com o objetivo de prestar serviços
médicos ao grupo familiar.
Aparentemente, inexistem empregados ou terceiros
beneficiários que não os familiares dos sócios, o que desvirtua a natureza empresarial
do contrato.
Na clássica lição de Enzo Roppo, embora seja o contrato
um conceito jurídico, reflete uma realidade exterior a si próprio, pois sempre traduz
uma operação econômica (O Contrato, Almedina, Coimbra, 1.988, ps. 7 e seguintes).
Tal constatação está intimamente ligada à noção de causa do negócio jurídico, ou
seja, “o fim econômico e social reconhecido e garantido pelo direito, uma finalidade
objetiva e determinante do negócio que o agente busca além do fato em si mesmo”
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18a Edição, Forense, vol. I, p.
319).
Determinantes para definir o regime jurídico serão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade e a causa do negócio entabulado pelas partes, ainda que rotulado de modo
diverso. Na lição da melhor doutrina “estabelecendo-se o nexo de causalidade entre o
efeito e o ato, chega-se à disciplina aplicável ao negócio” (Maria Celina Bodin de
Moraes Tepedino, O procedimento de qualificação dos contratos e a dupla
configuração do mútuo no direito civil brasileiro, Revista Forense, Vol. 309, p.35).
No caso concreto, parece óbvio que o objetivo comum a
ambas as partes foi a proteção das pessoas naturais dos sócios e seus familiares,
jamais a de outros empregados beneficiários, o que desloca o contrato de plano
empresarial para plano de saúde familiar e o coloca sob a proteção do Código de
Defesa do Consumidor e da L. 9.656/98.
Nesse sentido, portanto, ainda que persistam dúvidas
sobre a legalidade da Resolução Normativa n. 195 da ANS, há que se ressaltar que
tal disposição prevê regras para a resilição de contratos coletivos, e não de contratos
individuais e familiares, como é o caso dos autos, não obstante a contratação tenha
sido realizada sob a rubrica de contrato coletivo.
Não se tolera que as operadoras de plano de saúde
burlem e fujam do regime de normas cogentes protetivas dos planos individuais e
familiares contratando com microempresa, se os beneficiários são exatamente os
membros de uma família.
Nesse sentido, portanto, evidente a ilicitude da resilição
imotivada, de modo que o contrato deve ser mantido”.
Assim, no caso, a manutenção do contrato é
imperiosa, uma vez que a circunstancia permite a comparação do contrato em
espécie ao contrato familiar, permitindo a aplicação por analogia do artigo 13,
paragrafo único, inciso II da Lei 9656/98.
Por fim, a manutenção da r. sentença do I.
magistrado Dr. Guilherme Santini Teodoro é medida que se impõe, adotados,
também, os seus fundamentos.
Em decorrência da fase recursal, majora-se a verba
honoraria do patrono da parte autora para o montante de 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27978
Apelação Cível no 1072078-05.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Spagiari Informática Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
DIVIRJO, sempre respeitosamente, da solução localizada pelo E. Relator;
pesar de sua valiosa posição, nosso Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
tem posicionamento contrário ao exarado no R. Voto.
Notar que se cuidara de plano coletivo, e não de contratação individual, em
que o “civis” venha a merecer a proteção legal; de sorte que não houve violação ao
Art.13 da Lei dos Planos de Saúde - ver que este dispositivo protege apenas contrato de
saúde individual; a cláusula resolutória expressa não é inóspita a nosso Direito, e conta
com inequívoco amparo legal no Código Civil - inúmeros precedentes nesse sentido
estão registrados.
O tal “falso coletivo” é criação do intérprete. UBI LEX NON
DISTINGUETUR, NEC INTERPRES DISTINGUIRE DEBET.
A Lei não distingue nem manda a número mínimo de partícipes por
configurar pacto coletivo de sorte que o alegado falso coletivo não detém amparo
legal: lembrar sempre do milenar Brocardo: UBI LEX NON DISTINGUITUR NEC
INTERPRES DISTINGUIRE DEBET.
Nunca se olvidar de que não existe contrato perpétuo no Direito brasileiro,
nos moldes pretendidos pela recorrente; e a liberdade de se desvincular é a mesma da
Liberdade de Contratar; e aqui, como visto, inexiste violação ao Princípio da Liberdade
de Contratar, e este há que ser respeitado.
Notar que o Contrato mantido entre as empresas - figurando a parte autora
como mera aderente sujeita à rescisão - pode perfeitamente ser extinto e de forma
unilateral, por força de CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA coisa de absoluta
legalidade no Direito Brasileiro. Previsão expressa no Código Civil.
Ou seja: a pretensão é de criar CONTRATO PERPÉTUO entre os litigantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- e isso, ROGATA VENIA, não é interpretação contratual, e muito menos função do
Poder Judiciário. Assim, não havia como impedir extinção do liame contratual entre as
partes. NÃO HÁ PALAVRAS INÚTEIS NA LEI além do que o Código Civil, Lei de
mór abrangência que o Código de Defesa do Consumidor, há por escorreita a cláusula
resolutória expressa, sobre deter legalidade; ver a respeito jurisprudência do Magnífico
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “VERBIS”, que não localiza violação alguma
ao C.D.C. para a aplicação do dispositivo contratual:
“A Lei 9.656/98 não impede a ruptura dos chamados contratos coletivos de
assistência médica” (Agr.Reg. no Rec. Espec. no 1315587 Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO).
Ver outro precedente, agora da Ministra NANCY ANDRIGHI:
SEGURO SAÚDE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ESTIPULADO
RESILIÇÃO DO CONTRATO Não há como obrigar as operadoras a manter válidas,
para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em Contrato Coletivo de
Assistência à Saúde, já extinto (Rec.Espec. 2009/0111582-6).
No mesmo sentido o Ministro MASSAMI UYEDA, quando no
Rec.Espec.889406-RJ e ali verteu:
“A vedação só se aplica aos Planos individuais ou familiares. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO AO C.D.C. NESSA RESILIÇÃO”.
Alfim, a INTERPRETAÇÃO CONTRA-LEGEM, se não pode admitir. Se
havia cláusula resolutória expressa no primitivo ajuste, e em operando esta, nem
alegado vício da vontade, e é PACTO ENTRE EMPRESAS, não havia como o
Judiciário imiscuir-se com a artificial mantença do ajuste.
Nem ocorre violação alguma ao C.D.C., e muito menos à Carta Magna.
Defiro, pois, provimento ao apelo, reformada a decisão, e invertida a
sucumbência.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
FBCCCA5
7
8
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FC2DF4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1072078-05.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.